Tribunal: TJSP
Processo: 1028597-56.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual – Declarada a rescisão de determinada a devolução dos valores pagos – Dano moral não caracterizado – Simples descumprimento contratual que não gera reparação.

Apelação não provida.